Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento pelos serviços prestados por hospital em complemento a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Fazenda Pública tem o dever de pagar pelos serviços que contratou e foram efetivamente prestados pela parte contrária; e (ii) saber se os honorários sucumbenciais foram fixados de modo correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há enriquecimento sem causa quando uma das partes não paga pelos serviços prestados pela outra e não há justificativas legais para o inadimplemento contratual.
4. A sucumbência mínima ocorre quando a parte vencedora sai derrotada em parcela insignificante do pedido.
5. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de critérios que servem de base para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quais sejam, condenação, proveito econômico e valor da causa. O art. 85, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil prevê a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados no valor mínimo de cinco por cento (5%) e máximo de oito (8%) do valor da condenação em causas com valor da condenação superior à dois mil (2.000) salários mínimos e inferior à vinte mil (20.000) salários mínimos quando a Fazenda Pública for parte. A faixa de incidência prevista no art. 85, § 3o, inc. IV, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, pois o valor da condenação não supera cem mil (100.000) salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelação providas parcialmente.

Teses de julgamento: "1. Há dever de indenizar quando uma das partes contratuais demonstra que prestou efetivamente os serviços para os quais foi contratada. 2. Não deve ocorrer a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade quando não estão presentes os requisitos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 3. É necessário observância ao disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. 4.A sucumbência é recíproca quando o autor sai vencedor apenas em parte do seu pedido.".
________

Dispositivos relevantes: CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.
Jurisprudência Relevante: n/a.